Tribunal: TJDFT
Processo: 0753127-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA. contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial apresentada contra IZABELA SOARES SILVA, acolheu a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada. Em razões, defende, em síntese, a possibilidade de penhora das verbas encontradas em conta corrente, pois, no caso, “não existe qualquer referência a origem de tais verbas, podendo ser advindas de qualquer outro negócio jurídico que não trabalho”. Eventualmente, alega que a impenhorabilidade de salário é relativa, consoante entendimento vinculante do STJ, de modo que pelo menos 30% do valor penhorado deve ser levantado em favor da exequente. Aponta risco de dano irreversível, alegando que dificilmente recuperará os valores constritos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo regular. É a suma do recurso. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: A parte executada IZABELA SOARES SILVA apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 4.901,32; ID 214535728) e requereu a gratuidade de justiça Para tanto, aduz que os valores bloqueados são provenientes de verbas de ajustes de contas pagas pelo Exército Brasileiro após seu desligamento. Sustenta o caráter alimentar dos valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Já o exequente fia-se na assertiva de que não foram apresentados documentos para comprovar a impenhorabilidade, razão por que requer a permanência do bloqueio (ID 218998782). Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em cheques (IDs 193218443 e 193218444 ), no valor atualizado de R$ 4.901,32. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados R$ 4.901,32 (ID 214535729) das aplicações financeiras da executada, dos quais ela aduz ter caráter alimentar (art. 833, inciso IV, do CPC). Os extratos bancários juntados pela devedora (IDs 217757899 e 217757903) indicam que ela possui apenas uma fonte de renda, de modo que é factível que na conta em que sobreveio o bloqueio estavam depositados o fruto de sua atividade profissional (a incidir o inciso IV do artigo 833 do CPC). É bem verdade que seria aplicável a flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, a permitir, diante das peculiaridades, a constrição de percentual 10% (dez por cento) dos importes, porque tal não tem o condão de comprometer a subsistência da executada. Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Não obstante, a executava foi desligada do Exército Brasileiro (ID 217755940), e atualmente não dispõe de outras fontes de renda, o que indica que qualquer valor retirado constrito afetará a proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), sendo necessário, assim, garantir à devedora condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada IZABELA SOARES SILVA (ID 214535728). O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator